Tribunal: TJSP
Processo: 0018606-43.2010.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Apelações - Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais, morais, corporais e estéticos em razão de erro médico – Sentença de parcial procedência – Insurgência de todas as partes, com exceção da Unimed - Demora na realização do exame que seria necessário para o diagnóstico preciso da enfermidade e de seu pronto tratamento - Omissão que contribuiu de forma eficiente para o

Ementa:

Apelações - Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais, morais, corporais e estéticos em razão de erro médico – Sentença de parcial procedência – Insurgência de todas as partes, com exceção da Unimed - Demora na realização do exame que seria necessário para o diagnóstico preciso da enfermidade e de seu pronto tratamento - Omissão que contribuiu de forma eficiente para o agravamento do quadro clínico do autor – Negligência da médica da plantonista ausente no plantão – Atendimento à distância – Inobservância por parte da corré Clarissa do protocolo de atendimento do setor de radiologia do hospital corréu para os casos de urgência/emergência – Médica que mesmo chamada a comparecer ao hospital para realização de exame com aplicação de contrate não atendeu ao pedido, tendo ainda deixado de comunicar o médico-chefe do plantão, não observando protocolo do setor de radiologia – Protocolo de atendimento que mesmo não tendo sido regulamentado por escrito era de total ciência de todos os membros da equipe de radiologia – Laudo pericial conclusivo pela existência de danos e a responsabilidade dos réus pela sua ocorrência – Falha na prestação de serviço verificada - Nexo de causalidade entre a conduta da médica e a piora do paciente, com agravamento da doença - Responsabilidade objetiva do hospital por culpa de seus prepostos -Réus que devem responder solidariamente pelos danos causados – Dano material configurado – Valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença - Dano moral configurado – Quantum indenizatório por danos morais elevado para (R$ 60.000,00) – Dano estético comprovado – Autor que apresenta marcha claudicante - Indenização arbitrada em R$ 20.000,00 com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação – Pensão vitalícia - Laudo pericial que foi conclusivo quanto a ausência de perda de capacidade laborativa – Lides secundárias procedentes– Seguradora que responde nos termos da apólice, aplicável a franquia prevista – Resseguro garantindo pagamento à seguradora em percentual equivalente a 75% da condenação - Sentença parcialmente reformada - Recurso do autor parcialmente provido - Recursos dos réus improvidos.